Tribunal: TJDFT
Processo: 0720689-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720689-18.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0712292-74.2018.8.07.0001 – id 193506621) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de intimação para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça, porque a medida é inócua e violadora do princípio da duração razoável do processo. Alega, em suma, que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas infrutíferas, como no presenta caso, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais, nos termos do CPC 139, invocando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo para sustentar sua tese. Aponta perigo de dano no arquivamento provisório do feito, o que amplia o risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Cadastre-se a advogada constituída pela terceira agravada (id 32731299 – autos principais). Após, aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR